Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710009-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: COMERCIAL ARAGUAIA LTDA, MARIA DE FATIMA DA SILVA, JULIETE BATISTA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de JULIETE BATISTA MACEDO, nos autos do cumprimento de sentença originalmente movido contra FÁTIMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, pela qual decretou a suspensão do processo, com fulcro no art. 313, V, “a” do CPC, por prejudicialidade externa, até o julgamento de ação movida pela agravada, em que alega fraude na sua inclusão como sócia da empresa executada. A agravante narra todo o processado nos autos de origem, desde a fase de conhecimento até o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da agravada. Afirma que ao apresentar contestação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a agravada alegou que foi incluída como sócia da empresa devedora mediante fraude, o que representa objeto da Ação Anulatória no. 5006464-94.2024.8.13.0512, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Pirapora/MG, dando ensejo à prolação da decisão ora agravada, que suspendeu o incidente processual por prejudicialidade externa. Alega que a alegação de fraude sustentada pela agravada no referido processo não tem o condão de impedir o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, destacando a falta de relevância da alegação, constatada pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação anulatória, onde a recorrida apresenta os mesmos argumentos sustentados na contestação oposta nos autos de origem. Aduz que o pedido de tutela de urgência postulado na ação anulatória estava fundado no risco de a agravada sofrer medidas constritivas no processo de origem, o que também não guarda relevância em razão da suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 134, § 3o do CPC. Defende que, diante da reiteração dos argumentos sustentados na ação anulatória, e do indeferimento da tutela de urgência reclamada naquele processo, o juízo de origem deveria apreciar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, levando em consideração a existência de relação societária, conforme disposto no registro mercantil da empresa executada. Destaca o risco de demora na tramitação da ação anulatória, ressaltando que ainda não houve a citação da parte requerida, e alega que eventual procedência do pedido anulatório não prejudicaria a pretensão deduzida no incidente processual originário, pois “...não deve a Agravante ser responsabilizada por qualquer ato nesse sentido, uma vez que também seria vítima da situação, já que sua única atitude foi realizar a venda de mercadorias à prazo para uma empresa com registro e constituição perante os órgãos comerciais, fazendários e fiscais.” Alega que a ação anulatória deveria ter sido movida contra a Junta Comercial do Distrito Federal, que teria autorizado a alegada fraude na inclusão da agravada nos quadros societários da devedora, mas ressalva que a alegação de fraude é improcedente, pois a alteração societária foi precedida de assinatura pessoal da recorrida. Conclui que “uma ação frágil e desprovida de elementos não pode servir para interromper o fluxo de outra ação que já possui o reconhecimento judicial do direito pleiteado, especialmente porque o juízo, em uma análise primária, já concluiu pela ausência de prova documental que confira verossimilhança à alegação da Terceira Agravada de que teria sido vítima de estelionato, e de que não seria sócia da pessoa jurídica executada.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando quanto ao periculum in mora, que “...se verifica no momento em que a decisão agravada determinou a suspensão dos autos até o julgamento sobre a suposta fraude ou o transcurso de 1 (um) ano, o que ocorrer primeiro, sendo que o processo já vem se arrastando há mais de 2 (dois) anos e a dívida já existe há mais de 7 (sete) anos.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a retomada imediata do curso do incidente processual, com o consequente julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 69925016. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito vindicado no recurso ou a presença de periculum in mora em face da postulação. Quanto à prejudicialidade externa, trata-se de hipótese de suspensão processual admissível quando a prolação de sentença de mérito deve aguardar o julgamento, em outro processo, de questão passível de afetar o julgamento da causa, conforme expresso no art. 313, V, “a” do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; No caso dos autos, a subsistência de relação societária válida, qualificando a agravante como sócia da empresa executada, representa pressuposto lógico e essencial para o julgamento de mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica vindicado pela agravante, nos moldes do art. 50 do CC. Assim, estando pendente de julgamento a Ação Anulatória no. 5006464-94.2024.8.13.0512, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Pirapora/MG, onde a agravada alega que sua inclusão como sócia da devedora se deu mediante fraude, é forçoso reconhecer que o objeto do referido processo constitui questão prejudicial externa, que justifica a suspensão do incidente processual originário, na forma do art. 313, V, “a” do CPC. Destaco que a possível demora na tramitação da ação anulatória, conforme destacado pela recorrente, não justifica a pretensão reformatória deduzida no agravo de instrumento, pois a decisão agravada ressalva o limite de prazo legal instituído no art. 313, § 4o, do CPC para suspensão processual por prejudicialidade externa, de modo que o decisum observa a legislação processual, ainda que não permita o pronto julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica perseguido pela agravante. Quanto ao mais, as alegações que envolvem arguição de ilegitimidade passiva e impugnação do mérito da alegação de fraude na inclusão da agravada como sócia da devedora, representam questões que devem ser alegadas e apreciadas na ação anulatória em trâmite no Poder Judiciário de Minais Gerais, pois dizem respeito ao objeto daquele processo, não se mostrando relevantes para o provimento do agravo de instrumento, ainda que a alegada fraude possa a vir a ser apreciada incidentalmente nos autos de origem, com efeito inter partes, caso não haja julgamento da questão prejudicial externa no prazo legal. Por fim, é necessário considerar que o processo de origem versa sobre cumprimento de sentença derivado de ação monitória, que tramita desde o ano de 2020, e que a recorrente sequer indica argumentos para sustentar efetivamente a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, também não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Não se constatando a probabilidade de provimento do recurso, e não demosnotrado perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator